Tribunal: STF
Processo: ARE 1336083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão do autor de concessão do benefício previdenciário da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo em 14/12/2016 – Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual em razão do deferimento da aposentação em 11/03/2020 e impossibilidade de desaposentação – Recurso que pleiteia o recebimento dos proventos no interstício de 14/12/2016 a 11/03/2020 – Impossibilidade – Termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à data do requerimento administrativo, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos referentes ao mesmo cargo (artigo 37, §10, da CF) – Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ademais, restou comprovado nos autos que inexistem valores a serem complementados, pois os proventos percebidos atualmente pelo apelante, na hipótese de deferida a aposentadora especial na data do requerimento administrativo teriam os mesmos valores.
    Por fim, o autor não requereu o pagamento do abono de permanência, tampouco pleiteou nesta ação a restituição pelo que pagou a título de contribuição previdenciária. Também não houve pedido de pagamento de indenização por ato ilícito, tão somente de pagamento de parcelas vencidas a título de proventos.
    Repisa-se, não houve atraso na apreciação no pedido de aposentadoria, mas sim o indeferimento do requerimento, de modo que havia controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos legais.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente